Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDAS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. INCORPORADORA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, modificou a parte dispositiva da sentença, a qual determinou que todas as taxas de condomínio posteriores a 20/09/2016 são de obrigação do executado.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1.345.331/RS, em 8/4/2015, pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese no sentido de que a responsabilidade do comprador pelos débitos condominiais não atinge dívidas anteriores à imissão na posse.

3. Havendo no condomínio exequente débito junto à Caesb, referente a período anterior à imissão da posse do promissário comprador, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito deve ser imputada à Incorporadora.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.